Tribunal: STM
Processo: 7000552-86.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-86.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: PATRICK DE ALMEIDA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
28 de novembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
preliminarmente, acolheu os Embargos opostos pelo ex-Sd Ex PATRICK DE
ALMEIDA ROCHA, para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no
art. 187 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e §
1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-86.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: PATRICK DE ALMEIDA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava provimento parcial aos Embargos
opostos pelo ex-Sd Ex PATRICK DE ALMEIDA ROCHA, para declarar extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar, e do
Revisor Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS que conhecia dos Embargos para
rejeitá-los, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/02/2020 13:46:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2b7a01c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-86.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR : Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: PATRICK DE ALMEIDA ROCHA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal
Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
O delito em tela configura-se crime instantâneo e de efeitos permanentes. Instantâneo
por se consumar à zero hora do nono dia, sendo lavrado de imediato o termo de deserção
e não podendo a consumação perpetuar-se no tempo, em se tratando de praça especial
ou sem estabilidade, for excluído e passar à situação de civil. E de efeitos permanentes,
pela ausência permanecer, perdurar, sujeitando o agente à condição de trânsfuga e à
consequente prisão por disposição expressa do art. 243 do CPPM.
Contudo, independentemente tanto do posicionamento aqui adotado quanto do
entendimento majoritário desta Corte, o crime sub examine foi alcançado pela absoluta
prescrição em 13/12/2019.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em acolher os Embargos opostos pelo
ex-Sd Ex PATRICK DE ALMEIDA ROCHA, para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 3 de fevereiro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo ex-Sd Ex PATRICK DE ALMEIDA ROCHA, em 31/5/2019, contra o
Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000805-11.2018.7.00.0000, que,
em 24/4/2019, por unanimidade, rejeitou a primeira preliminar de intempestividade da Inicial Acusatória
suscitada pela Defesa; por maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva de prescrição da pretensão
punitiva; e, por maioria, rejeitou a terceira preliminar arguida pela DPU de extinção da Ação Penal por
perda de condição de prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade de votos, conheceu e negou
provimento ao Apelo defensivo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/02/2020 13:46:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2b7a01c
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PERDA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. AFASTAMENTO DA
CULPABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.
NÃO PROVIMENTO. I - O excesso de prazo para oferecimento da Inicial Acusatória
conta-se a partir do recebimento dos autos por parte do Parquet para aquele fim
específico e não gera nulidade, pois inexiste preclusão. A eventual demora pode vir a
acarretar o relaxamento da prisão do Indiciado. Preliminar rejeitada.
II - A deserção é um crime permanente e a cessação da prática do delito sobrevém com a
captura ou a apresentação voluntária do desertor. A consumação da infração penal militar
se deu com a apresentação voluntária do Apelante e fixou o início do prazo prescricional,
data na qual já possuía mais de 21 anos, afastada, assim, a aplicação do art. 129 do CPM.
Preliminar rejeitada.
III - A posição majoritária deste Superior Tribunal Militar se filia à tese de que é suficiente
para o processamento do crime de deserção que o Réu ostente a situação de militar da
ativa por ocasião do oferecimento da Denúncia, ainda que venha a ser excluído das
f i l e i r a s d a s F o r ç a s A r m a d a s n o c u r s o d o p r o c e s s o . P r e l i m i n a r
r e j e i t a d a . I V -
Mérito. A conduta evidenciou a falta de compromisso do Apelante com a Instituição a que
estava vinculado, eis que por vontade própria resolveu abandonar a caserna, assim, agiu
com grave violação ao dever militar. V - Inexiste nos autos qualquer
comprovação de existência de patologia de ordem psiquiátrica que eliminasse a sua
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou o impossibilitasse de se
autodeterminar de acordo com esse entendimento. VI - Presentes a tipicidade
formal, consistente no ato de afastar - se do local do serviço por mais de 8 dias, bem
como a tipicidade material, vez que o agir do Recorrente maculou o seu dever
constitucional para com o serviço militar. VII - In casu, estão plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o farto lastro probatório. A
conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que
se impõe. VIII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e
desprovido. Decisão unânime.".
Nos votos vencidos (evento 54, documento 2, da Apelação), o Ministro José Coêlho Ferreira, que realizou
a declaração de voto, acolheu a preliminar arguida pela DPU de prescrição da pretensão punitiva,
decretando a extinção da punibilidade, com esteio no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, e o art. 129,
todos do CPM; os Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, José Coêlho Ferreira, Lúcio Mário de Barros Góes e
Marco Antônio de Faria acolheram a terceira preliminar defensiva, de extinção da Ação Penal, por perda
de condição de prosseguibilidade.
O Acórdão (evento 48 da Apelação) foi publicado no DJe de 22/5/2019 (evento 50 da Apelação),
intimando-se o Ministério Público Militar (evento 51 da Apelação) e a Defensoria Pública da União (evento
52 da Apelação) na mesma data.
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 31/5/2019 (evento 56 da Apelação).
Em suas Razões, a Defesa postulou a prevalência do voto do Ministro José Coêlho Ferreira, que acolheu a
segunda preliminar arguida pela DPU, de prescrição da pretensão punitiva, decretando a extinção da
punibilidade, com base no art. 123, inciso IV, c/c com o art. 125, VII, e o art. 129, todos do CPM. Num
segundo momento, requereu a preponderância do entendimento divergente, consoante voto do Ministro
Luis Carlos Gomes Mattos que acolheu a terceira preliminar defensiva de extinção da Ação Penal por
ausência de condição de prosseguibilidade (evento 54, documento 2, da Apelação).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/02/2020 13:46:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2b7a01c
A Ministra-Relatora, em 13/6/2019, admitiu os Embargos, por serem tempestivos e preencherem os
pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, pugnou pelo conhecimento dos Embargos Infringentes e, no mérito, pronunciou-
se por sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENÇÃO PUNITIVA
O embargante, nascido em 7/12/1995 (evento 1, documento 1, da Apelação), contava com 20 anos
de idade na data em que consumou o crime de deserção (11/3/2016). A Denúncia foi recebida em
6/4/2017 (evento 1, documento 2, da Apelação). O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria
da 1ª CJM condenou o militar à pena de 6 (seis) meses de detenção. A Sentença condenatória,
contra a qual apenas a Defesa interpôs recurso, foi publicada em 14/12/2017 (evento 1, documento
11, fl. 153/154, da APM).
O v. Acórdão desta Corte (evento 48 da Apelação), contra o qual apenas a Defesa interpôs recurso,
por ser meramente confirmatório, não teve o condão de interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal
[1], ensina: "Se a condenação surge
em segundo grau, em face de recurso voluntário da acusação, ou oficial, o acórdão condenatório
interrompe a prescrição na data do julgamento." (Grifo nosso.)
Todavia, se o Acórdão apenas confirma a Sentença de primeiro grau, preleciona Damásio
[2]:
"Confirmada pelo Tribunal a sentença condenatória, o acórdão não tem efeito de interromper o
prazo prescricional."(Grifo nosso.)
Nesse circunspecto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no Acórdão abaixo
transcrito:
"PENAL. CONTRAVENÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
DE 1º GRAU. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL PELA PENA APLICADA.
1. Consoante entendimento da Corte, o acórdão que confirma a sentença
condenatória, sem agravar a reprimenda imposta ao acusado, não tem o
condão de interromper a fluência do prazo prescricional. Precedentes.
2. Ocorrido o trânsito em julgado para a acusação da sentença condenatória, a
prescrição regula-se pela pena aplicada.
3. Na espécie, transcorridos mais de dois anos desde a sentença condenatória,
forçoso reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.
4. Recurso especial prejudicado." (STJ, REsp. 307006/SP, 6ª Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, julgado em 5/9/2002, publicado no DJ de 30/9/2002).
Assim, a última causa interruptiva da prescrição continua sendo a Sentença de primeiro grau,
publicada em 14/12/2017 (evento 1, documento 11, fl. 153/154, da APM).
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, todos do Código Penal Militar.
Portanto, o prazo prescricional, in casu, é de apenas 1 (um) ano.
Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última causa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/02/2020 13:46:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2b7a01c
interruptiva, a saber, a publicação da Sentença em 14/12/2017 e a presente data, deve ser
reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII
e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva impede o exame de
mérito, conforme já decidiu o STF, verbis: "(...) II - Declarada a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do
recurso de apelação. (...)" (AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/12/2002).
(Grifo nosso.)
Para além, mister tecer algumas considerações sobre a discussão acerca da redução do prazo
prescricional pela metade, em crime de deserção, quando o agente for menor de 21 anos no oitavo
dia de ausência e não mais ostenta essa condição ao se apresentar, sendo tal circunstância
determinante para a constatação do decurso do prazo prescricional.
Entende este Tribunal ser a deserção crime permanente, tanto que possibilita a prisão em flagrante
do trânsfuga ex vi do art. 243 do CPPM. Nesse sentido, cessada a permanência e contando o agente
com mais de 21 anos, deve ser considerado maior para efeito de contagem da prescrição.
Data venia, divirjo desse posicionamento.
A prima facie, a deserção, de fato, assemelha-se ao crime permanente. Porém, da análise
percuciente da legislação penal e processual castrense, verifica-se que dita classificação conflita
com diversas disposições legais, como será adiante demonstrado.
Primeiramente, importa ressaltar que da inteligência da ratio inscrita no art. 243 do CPPM,
depreende-se claramente a necessária inclusão do desertor e do insubmisso dentre os agentes que
estão sujeitos à prisão, porquanto não inseridos nas hipóteses tipificadoras da prisão em flagrante
delito. Daí porque utilizou a expressão "ou" para diferenciá-los. Leia-se:
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele que:
a) está cometendo o crime; (...).
Assim, fosse a deserção um crime permanente e estivesse o agente em estado de flagrância, por
óbvio, desnecessária seria previsão legal expressa no sentido de o agente poder ser preso, uma vez
que ele já se enquadraria nessa situação. Da literalidade lógica da norma, extrai-se, portanto, que a
expressão " ou em flagrante" exclui a deserção e a insubmissão do estado de flagrância.
Por seu turno, o art. 129 do CPM, ao prever o benefício da redução pela metade do prazo
prescricional estabelece, para a aferição da idade do desertor, o critério do "tempo do crime".
O art. 30 do mesmo Códex determina o momento da consumação delitiva como sendo aquele em
que estejam reunidos todos os elementos de sua definição legal e, in casu, à zero hora do nono dia
de ausência, todos os requisitos para a consumação do crime de deserção encontravam-se
presentes.
Em princípio poderia parecer que ditos elementos perdurariam enquanto o desertor não se
apresentasse ou fosse capturado e a consumação se protrairia no tempo, razão pela qual muitos
entendem tratar-se de crime permanente. Mas quais seriam esses elementos? Da previsão legal do
art. 187 do CPM que dispõe: " Ausentar-se o militar, sem licença, (...) por mais de 8 dias",
subsome-se nitidamente que não basta a ausência desautorizada por tempo superior a 8 dias,
sendo requisito essencial a condição de militar do agente.
É comum fixar-se o pensamento no requisito "ausência", pois esta, sim, continua se perpetrando.
Todavia, não se pode olvidar o pressuposto fundamental para o cometimento do delito, qual seja,
ser o agente detentor do status de militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/02/2020 13:46:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2b7a01c
Ora, se o desertor é excluído das Forças Armadas, no caso de praça especial ou sem estabilidade,
como poderia, ao adquirir o status de civil estar cometendo tal delito? Por se tratar de crime
propriamente militar, no qual se exige para sua prática a qualidade de militar do agente, como
falar-se em crime permanente se, no momento em que estaria ocorrendo tal permanência, o agente
não mais ostenta condição essencial para a prática delitiva?
Para além, o art. 451 do CPPM, que trata das "Formalidades do Termo de Deserção", expressamente
dispõe:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal
militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda
autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que
poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas
testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
Nesses termos, imediatamente após a consumação do ato em tela, deverá ser lavrado o respectivo
termo. Daí, caso a consumação se procrastinasse no tempo além do oitavo dia, a autoridade
não estaria obrigada a lavrá-lo de plano, podendo fazê-lo, tão somente, após cessada a
permanência com a captura ou apresentação voluntária, o que seria ilógico. Até porque,
interpretação diversa faria letra morta o art. 451 do CPPM.
Destarte, entendo ser o delito previsto no art. 187 do CPM crime instantâneo de efeitos
permanentes. Instantâneo por se consumar à zero hora do nono dia, sendo lavrado de imediato o
termo de deserção e não podendo a consumação perpetuar-se no tempo se o militar, em
se tratando de praça especial ou sem estabilidade, for excluído e passar à situação de civil. E de
efeitos permanentes, pela ausência permanecer, perdurar, sujeitando o agente à condição de
trânsfuga e à consequente prisão por disposição expressa do art. 243 do CPPM (e não por estar em
flagrante).
No tocante ao decurso do prazo prescricional em si, o Código Militar Castrense, no art. 132, não
autorizava a extinção da punibilidade enquanto o agente não completasse a idade ali indicada. Mas,
por ser um dispositivo draconiano, o STF e o STM entenderam por bem interpretá-lo de forma mais
benéfica ao réu, aplicando-o, apenas, ao trânsfuga. Tão somente por esse motivo (interpretação
mais benéfica do art. 132), pode ser declarada a prescrição do crime praticado por agente que já foi
capturado ou apresentou-se, nos moldes do art. 125 do CPM, e não, pela cessação da suposta
permanência. É justamente por seus efeitos permanentes (sujeitar-se à condição de trânsfuga)
que não se excetua a aplicação do art. 132 do CPM ao desertor não capturado ou que ainda não se
apresentou, não podendo ser extinta sua punibilidade.
Na espécie, sendo o acusado menor de 21 anos na data da consumação, faz jus à contagem
do prazo prescricional pela metade. De fato, a inteligência do art. 243 do CPPM diferencia
claramente o estado de flagrância da situação de desertor ao estabelecer a sua prisão " ou"
daquele encontrado em flagrante delito, excepcionando-o. Ademais, o legislador não diferenciou o
início do prazo prescricional em se tratando de crime de deserção, devendo ser contado a partir de
sua consumação no nono dia. Tal como colocado, já houve o decurso do lapso
prescricional de um ano entre a Sentença condenatória e a presente data.
De toda sorte, independentemente tanto do posicionamento aqui adotado quanto do entendimento
majoritário desta Corte, o crime em comento foi alcançado pela absoluta prescrição em 13/12/2019.
Por todo o exposto, acolho a preliminar e reconheço a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto.

[1] JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 84.
[2] Idem, p. 83.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/02/2020 10:09:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101220bcd571
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000552-86.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanhado pelos Ministros desta Corte, votei, preliminarmente, pelo acolhimento dos Embargos opostos
pelo ex-Sd Ex PATRICK DE ALMEIDA ROCHA, para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, embora por motivos diversos.
No caso em exame, a Sentença que condenou o Embargante pelo crime de deserção à pena de 6 meses de
detenção foi publicada em 14 de dezembro de 2017 (-JULG11, Evento 1 do processo nº 0000076-
36.2016.7.01.0101), tendo sido ratificada por esta Corte em julgamento de Apelação.
A data da publicação da Sentença de 1ª instância configura o marco interruptivo da prescrição da pretensão
punitiva do Estado nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM.
Assim sendo, a pena fixada pelo Juízo de 1ª Instância, e ratificada por este Tribunal, diante da ausência de
Recurso ministerial, passou a ser o quantum máximo que ao Embargante pode ser impingida, nos termos do
art. 125, § 1º, do CPM.
Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que adiante
transcrevo:
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da
acusação.
Como se sabe, a primeira decisão condenatória da persecução penal interrompe a prescrição, seja ela
prolatada em Primeira ou em Segunda Instância, porque ambas não possuem diferença na essência.
Nesse mote, considerando que a pena definitiva foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, e entre a data da
publicação da Sentença - 14 de dezembro de 2017 - e a data do julgamento nesta Corte já restou
ultrapassado o lapso temporal prescricional de 2 (dois) anos, referente ao crime de deserção, configura-se,
assim, a causa de extinção da punibilidade do feito, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
superveniente à sentença penal condenatória, nos termos do art. 125, VII, do CPM.
Contudo, na Sessão de 28 de novembro de 2019, havia pedido vista dos presentes autos com o intuito de me
manifestar apenas quanto à classificação do crime de deserção, se permanente ou não, a fim de apreciar, no
presente caso, a aplicabilidade do redutor da menoridade para fins de cálculo do prazo prescricional, nos
termos do art. 129 do CPM.
Em síntese, a Defesa postulou nos Embargos a prevalência do voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
que acolheu a segunda preliminar arguida pela DPU, de prescrição da pretensão punitiva, decretando a
extinção da punibilidade, com base no art. 123, inciso IV, c/c com o art. 125, VII, e o art. 129, todos do CPM.
Num segundo momento, requereu a preponderância do entendimento divergente, consoante voto do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que acolheu a terceira preliminar defensiva de extinção da Ação Penal
Militar por ausência de condição de prosseguibilidade (evento 54, documento 2, da Apelação).
De acordo com os autos, o ex-Sd do Exército PATRICK DE ALMEIDA ROCHA foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, como incurso no crime de deserção, à pena de 6 meses de
detenção ( Sentença publicada em 14.12.2017-JULG11, Evento 1 do processo nº 0000076-
36.2016.7.01.0101), tendo sido mantida nesta Corte a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Consta que no dia 2 de março de 2016, o Acusado se ausentou sem licença do expediente da Organização
Militar (OM) em que servia - 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ - e
permaneceu ausente por mais de 8 (oito) dias, completando-se a contagem dos dias de ausência para efeito da
elaboração do Termo de Deserção à 00h do dia 11 de março de 2016, tendo permanecido ausente até o
dia 7 de março de 2017, ocasião em que se apresentou voluntariamente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/02/2020 10:09:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101220bcd571
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar e reincluído às fileiras do Exército
Brasileiro.
O Réu nasceu em 7 de dezembro de 1995. Os oito dias de ausência se completaram quando o Réu tinha 20
(vinte) anos de idade, 11 de março de 2016. Entretanto, quando de sua apresentação, em 7 de março
de 2017, ele já havia completado 21 (vinte e um) anos.
A Denúncia foi recebida em 6 de abril de 2017.
Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da classificação do crime de deserção, se permanente ou não, a fim
de avaliar, no presente caso, a aplicabilidade ou não do redutor da menoridade para fins de cálculo do prazo
prescricional, nos termos do art. 129 do CPM[1].
Como visto, o Réu praticou a conduta descrita no tipo penal do art. 187 do CPM quando tinha 20 (vinte) anos
de idade, mas se apresentou à OM quando já contava com 21 (vinte e um) anos.
Desse modo, a depender da classificação dada, o redutor prescricional incidirá ou não.
O art. 187 do CPM descreve a seguinte conduta típica para o crime de deserção, in verbis:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Ainda, do Código de Processo Penal Militar, temos as seguintes disposições quanto ao crime de deserção, in
verbis:
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção
circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com duas testemunhas
idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de deserção, acompanhado da
parte de ausência.
Art. 456, § 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os
casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em
seguida, os autos à auditoria competente.
Da leitura dos dispositivos, tecnicamente, não há como não entender que o crime de deserção se consuma
após o transcurso dos 8 (oito) dias em que o militar permaneceu ausente. Contudo, tal prazo representa o
início do implemento da consumação, de modo que a condição de desertor se protrai no tempo até o dia de
sua apresentação ou captura.
Descabe aqui a discussão acerca da condição de trânsfuga ou não. Com efeito, trânsfuga não é uma situação
jurídica, mas apenas indica que o desertor está foragido, o que possibilita a sua prisão. Em que pese a exclusão
da praça sem estabilidade, não há que se falar propriamente na condição de civil, até porque o desertor é
procurado para que, cumpridas as exigências, o militar sem estabilidade cumpra o restante do tempo de
serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço Militar, por
exemplo.
Ademais, tal exclusão representa uma etapa burocrática administrativa para evitar que o militar continue
recebendo o soldo, bem como os benefícios inerentes à atividade e ao serviço.
Tem-se, ainda, que a apresentação voluntária ou a captura e a posterior verificação de aptidão em inspeção de
saúde para a reinclusão nas fileiras das Forças Armadas configuram também condição de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo.
O ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor sofreu abalos significativos na higidez
física ou mental que o tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situação essa que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/02/2020 10:09:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101220bcd571
impediria a instauração da ação penal militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa.
Atente-se ainda para o Código Penal Militar que dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento
jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica
se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo.
Quando se trata do delito de deserção, consideram-se dois momentos, nos quais é imprescindível a condição
de militar: primeiramente a sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, ocasião em que se implementam as
condições para a consumação do delito e, posteriormente, a captura ou a apresentação voluntária do desertor
e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Ou seja, esses dois momentos são importantes, representando o tempo do crime como um todo. Do contrário,
sequer ação penal poderá existir.
Dito isso, colaciono a seguir os julgados do Supremo Tribunal Federal que caracterizam o crime de deserção
como crime permanente, motivo pelo qual se aplicam as regras penais e processuais penais vigentes à época
em que o infrator for capturado ou apresentar-se voluntariamente, in verbis:
EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição.
Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132 do
CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal
Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a
permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor,
não há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades
das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há
aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada
para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada. (STF - HC 112005, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-
04-2015 PUBLIC 10-04-2015 - grifei);
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE.
ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE
DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de deserção é
permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a
permanência pela apresentação voluntária do Paciente ( art. 125, § 2º, alínea c, do
Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na data dessa apresentação.
Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela
metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena máxima de dois anos ao delito de
deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela pena em
abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do processo
em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não havendo
recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer
condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro
crime de deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 5. Ordem concedida para
declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção imputado ao ora
Paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva. (STF - HC 113891,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/02/2020 10:09:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101220bcd571
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2013 PUBLIC 15-02-2013 - grifei);
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE DESERÇÃO
EM GRAU DE APELAÇÃO. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE
(ART. 129 DO CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU MAIOR DE IDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA
PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código
Penal Militar, é permanente, cessando a permanência com a apresentação voluntária
ou a captura do agente. Precedentes. II - Nos termos do art. 125, § 2º, c, do Código
Penal Militar, a prescrição do crime de deserção começa a correr no dia da cessação
da permanência, ocasião em que o agente já era maior de vinte e um anos de idade,
afastando, por isso, a regra de redução pela metade do prazo da prescrição,
disposta no art. 129 do Código Penal Militar. III - No caso sob exame, não ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato cominada ao delito, seja em
razão da sanção em concreto aplicada ao paciente. IV - Ordem denegada. (STF - HC 112511,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012 - grifei);
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGADA
PRESCRIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO. NÃO-OCORRÊNCIA. DELITO PERMANENTE. ORDEM
DENEGADA. (...) O crime de deserção é de natureza permanente. Pelo que a cessação da
atividade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor, ou com a
respectiva captura. Precedentes: HC 80.540, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC
91.873, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 82.075, da relatoria do ministro
Carlos Velloso; HC 105.017, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 3. A norma que se extrai
do art. 187 do Código Penal castrense está a serviço da própria obrigatoriedade constitucional
da prestação do serviço militar (cabeça do art. 143 da Constituição Federal de 1988). Esse o
motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza permanente do crime de
deserção. Delito permanente, esse, que somente cessa com a recaptura do infrator ou, então,
com a sua apresentação voluntária. 4. Ordem denegada. (STF - HC 107275,
Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012 - grifei);
EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 125,
129, 132 E 187, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTS. 451 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. I - O crime
de deserção é crime permanente. II - A permanência cessa com a apresentação
voluntária ou a captura do agente. III - Capturado o agente após completos seus
vinte e um anos, não há falar na aplicação da redução do art. 129 do Código Penal
Militar. IV - Ordem denegada. (STF - HC 91873, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 30/10/2007, DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 19-12-2007 DJ 19-
12-2007 PP-00054 EMENT VOL-02304-02 PP-00292 RTJ VOL-00204-03 PP-01270 LEXSTF v. 30,
n. 353, 2008, p. 434-441 - grifei)
Desse modo, considerando que o Réu se apresentou quando já havia completado 21 (vinte e um) anos de
idade, não há que se falar na aplicação do redutor do art. 129 do CPM.
Assim, após essas considerações, ainda que por motivos diversos, uma vez que entendi pela não aplicação do
redutor do art. 129 do CPM, votei pela declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM,.
Ante o exposto, votei, preliminarmente, pelo acolhimento dos Embargos opostos pela Defesa do ex-Sd Ex
PATRICK DE ALMEIDA ROCHA para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto no art. 187 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 125, inciso VII, e §1º, e 133, todos do Código Penal Militar, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/02/2020 10:09:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101220bcd571
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ainda que por outros motivos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 17:11:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a91b165d

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 7000552-86.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: PATRICK DE ALMEIDA ROCHA, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

​ DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento realizada em 28.11.2019, após voto da eminente Ministra-Relatora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, que dava provimento parcial aos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pelo ex-Soldado (ex-Sd) do Exército Brasileiro Patrick de Almeida Rocha, para declarar extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, do crime previsto
no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
VII, § 1º, e arts.129 e 133, todos do Código Castrense.

Após o voto do douto Revisor Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, que conhecia dos Embargos
para rejeitá-los, o eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira teve Vista dos autos, que retornou para
julgamento nesta data.

Diante da divergência relativa à contagem do prazo prescricional, apresento esta Declaração de Voto.

Em resumo, trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela combativa Defensoria
Pública da União contra o Acórdão não unânime desta Corte de 24.4.2019, lavrado nos autos da Apelação
7000805-11.2018.7.00.0000, de minha Relatoria que, em relação às questões preliminares levantadas pela
Defesa, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade da Inicial Acusatória; por maioria,
rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva; e, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção da
Ação Penal por perda da condição de prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade de votos, foi negado
provimento ao Apelo defensivo.

Conforme consta dos autos, no dia 2.3.2016, o Acusado se ausentou sem licença do expediente da
Organização Militar (OM) em que servia - 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, localizado na cidade do Rio
de Janeiro-RJ - e permaneceu ausente até o dia 7.3.2017, dia em que se apresentou voluntariamente.
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar e reincluído às fileiras do
Exército Brasileiro. Nascido em 7.12.1995, o Réu completou 21 anos no período em que esteve ausente.

A Defesa manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que
pela sua data de nascimento, o Embargante ainda encontrava-se na condição de menor de idade, quando
consumou o crime de deserção em 11.3.2016. Assim, com base no art. 125, inciso VII, c/c art. 129, ambos do
CPM, entende que a prescrição pela pena em concreto já teria ocorrido diante de seu exíguo prazo de um
ano. Não lhe assiste razão.

Conforme consta do meu voto como Relator da Apelação ora embargada, a deserção é um crime
permanente, ou seja, a consumação do ilícito permanece no tempo de forma duradoura. A doutrina

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 17:11:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a91b165d
preconiza que a cessação da prática do delito em tela apenas sobrevém com a captura ou a apresentação
voluntária do desertor:
"Por ser crime permanente, o momento consumativo prolonga-se no tempo, cessando a
permanência com a apresentação voluntária do desertor ou a sua captura. A tentativa é
impossível." (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 596).

Brilhante ensinamento acerca do tema é a obra do saudoso Ministro desta Corte (1979-1985) e livre docente
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, à época, Jorge Alberto Romeiro:
"Sendo a deserção um crime permanente, enquanto não cessa a sua permanência
não corre o prazo da prescrição (art. 125, § 2º, c, do CPM). E a permanência do crime de
deserção só cessa com a captura ou a voluntária apresentação do desertor à sua unidade
militar [...]" (In Curso de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 311; grifo nosso).

Chrysólito de Gusmão, um dos grandes estudiosos do direito penal militar, no início do século passado já
asseverava que esse delito é permanente, seguido por Raul Machado em 1930, Romeiro Neto em 1994 e
Célio Lobão em 1999. (In Um exame minucioso sobre a natureza do crime de deserção. Jorge Cesar de Assis.
A c e s s o
e m
1 6 . 4 . 2 0 1 9 .
D i s p o n í v e l
e m
h t t p : / / j u s m i l i t a r i s . c o m . b r / s i s t e m a /
arquivos/doutrinas/minuciosodesercao.pdf).

O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento que a deserção é crime permanente. Servem de
exemplos: HC 112.005 RS, Min. Dias Toffoli, DJe de 10.4.2015; HC 107275 RJ, Min. Rel. Ayres Britto, Julgado
em 28.2.2012, Segunda Turma, DJe-118 de 15.6.2012; HC 112511 DF, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,
Julgado em 2.10.2012, Segunda Turma, DJe-207 de 19.10.2012; e HC 91873, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, Julgado em 30.10.2007, DJe-165 de 18.12.2007. Tal como a decisão transcrita abaixo:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE.
ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO
DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE
DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de deserção é
permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a
permanência pela apresentação voluntária do Paciente (art. 125, § 2º, alínea c, do Código
Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na data dessa apresentação.
Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela
metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena máxima de dois anos ao delito de
deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela pena em
abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do
processo em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não
havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência,
qualquer condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do
primeiro crime de deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 5. Ordem
concedida para declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção
imputado ao ora Paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva." (HC 113891.
Min. Rel. Cármen Lúcia. Segunda Turma. Julgado em 18.12.2012. DJe de 14.2.2013; grifo
nosso).

A permanência do tipo em análise se configura pelo prejuízo da ausência do militar ao seu aquartelamento.
A prática comissiva de ausentar-se da unidade militar é constante no tempo e não o seu efeito, isto é, existe
a ação deliberada de não comparecer e não uma consequência de um único ato.
A grande maioria dos julgados desta Corte Castrense entende que a natureza do crime de deserção é da
permanência do momento consumativo. Destaco os julgados abaixo como paradigmas:
"[...] Ademais, a Deserção é crime permanente, de modo que o agente, enquanto se
encontrar na condição de trânsfuga, é passível de prisão em flagrante. [...]." (HC 83-
33.2017.7.00.0000. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. DJe de 16.5.2017).

"[...] Não se concede salvo-conduto a quem se encontra na prática de deserção, crime
permanente, conforme remansosa jurisprudência pátria [...]" (HC 156-78.2012.7.00.0000.
Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. DJe de 12.11.2012).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 17:11:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a91b165d
"[...] 4. Em sendo crime permanente, a redução do prazo prescricional prevista no art. 129
do CPM não aproveita o réu. É que a dicção do art. 129 do CPM ao mencionar a expressão
"ao tempo do crime" como causa de redução pela metade do cálculo do prazo
prescricional, impõe que seja considerada a data em que cessa a permanência, sendo
certo que se o réu atinge a idade de vinte e um anos durante a sua constância, assim será
considerado para todos os fins penais.[...]" (Embargos de Declaração 111-
29.2010.7.07.0007. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. DJe de 15.2.2012).

"[...] Como é cediço, por tratar-se a Deserção de crime permanente, se o Réu atinge a
idade de vinte e um anos na constância da permanência - e, portanto, na condição de
trânsfuga - não é cabível a redução do prazo prescricional previsto no art. 129 do Código
Penal Militar. [...]" (Embargos Infringentes 02-60.2008.7.11.0011. Min. Gen Ex Renaldo
Quintas Magioli. DJe de 26.10.2011).

No caso em análise, o Embargante, embora tenha se ausentado da OM com menos de 21 anos, apresentou-
se voluntariamente em 7.3.2017, dia da consumação da infração penal militar, quando já possuía tal idade,
o que afasta a aplicação do art. 129 do CPM quanto à redução pela metade do prazo prescricional.

Contudo, ainda que não se considere a redução do prazo prescricional, conforme acima explanado, como a
Sentença condenatória de 6 meses de detenção foi publicada em 14.12.2017, com interposição de Recurso
de Apelação por parte da Defesa, a pretensão punitiva já foi alcançada pela prescrição, ocorrida em
13.12.2019, nos termos do inciso VII do art. 125 do Código Castrense.

Ante o exposto, acolho estes Embargos e voto pela extinção da punibilidade do ex-Sd Patrick de Almeida
Rocha pela prescrição da pretensão punitiva quanto à pena em concreto relativa ao cometimento do crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, com fundamento nos artigos 123, inciso IV, c/c 125, inciso VII, §
1º, do mesmo Códex.

Faço esta Declaração de Voto Convergente ao Voto-Vista proferido pelo ilustre Ministro Artur Vidigal
de Oliveira para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento Interno desta Corte.

Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz